Tribunal: TJDFT
Processo: 0723571-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DO DE CUJUS. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Ao tempo da celebração do negócio jurídico que se pretende anular, estavam vigentes as disposições do Código Civil de 1916. O artigo 102, inciso I, do Código Civil de 1916, dispõe que haverá simulação nos atos jurídicos em geral quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas das a quem realmente se conferem, ou transmitem. Sob a égide do Código Civil de 1916, o negócio jurídico praticado com o vício de simulação submetia-se ao prazo prescricional de quatro anos, nos termos do artigo 178, §9o, inciso V, alínea “b”, do Códex revogado. Com o advento do novel Código, esse prazo, que, em verdade, é decadencial, foi suprimido, tornando-se o negócio simulado insuscetível de convalidação, consoante o artigo 169. Não houve, pois, redução do prazo decadencial, afastando-se a incidência do artigo 2.028, do Código Civil de 2002. Portanto, o prazo decadencial incidente no caso é de 4 anos, previsto no artigo 178, §9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916. Uma vez que não corre a decadência contra os absolutamente incapazes, conforme inteligência do artigo 208 cumulado com os artigos 198, inciso I, e 3o, todos do Código Civil de 2002, o prazo decadencial começou a correr contra a autora a partir do momento em que completou 16 anos de idade, cessando sua incapacidade absoluta. Verificado que, na data de ajuizamento da ação, não havia escoado o prazo decadencial, forçoso reconhecer que não ocorreu a decadência do direito da autora. Eventual tese subsidiária, caso seja examinada nos autos de origem, deve ter o estudo sobre o transcurso do prazo decadencial analisada oportunamente.